Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708248-24.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE RIBEIRO DE ANDRADE SOUSA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente mandado de segurança teve por finalidade garantir, conforme pedido expresso na inicial, "que seja assegurado à IMPETRANTE o direito de prosseguir no processo seletivo para membro do conselho tutelar do Distrito Federal" (Id. 12965513 - pag. 12), objetivo este que foi alcançado em função da tutela de urgência concedida à impetrante, muito embora não tenha ela sido eleita para o mandato pretendido, conforme noticiado no Id. 12965620. Deste modo, considerando que o interesse processual demanda a necessidade e, sobretudo, a utilidade da prestação jurisdicional, justifique a apelante eventual interesse remanescente na manutenção da presente demanda. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não ser o recurso conhecido. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora